Tribunal: STF
Processo: HC 81001
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
CONSISTENTE NO DESARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO SEM A NOTÍCIA DE FATOS
NOVOS (SÚMULA 524/STF), NA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DESPACHO QUE
DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES, BEM COMO NA NULIDADE
DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
Hipótese em que não houve desarquivamento seguido de
imediato oferecimento de denúncia, mas a juntada de documentos  que
permitiram a reabertura das investigações (art. 18 do CPP), com a
conseqüente realização de novas diligências, interrogatórios e a
inserção de outros documentos, que, somados aos já existentes,
possibilitaram o oferecimento da denúncia (Súmula 524 do STF).
Não pode ser tido por desfundamentado o despacho que
ordenou o prosseguimento das investigações, na medida em que indicou
expressamente as razões que o determinaram, com o acolhimento da
manifestação do Parquet, a qual passou, por isso, a fazer parte
integrante dele.
Quanto ao recebimento da denúncia em momentos separados -
primeiramente em relação aos co-réus que não ostentavam a condição
de funcionários públicos e, posteriormente, aos que possuíam essa
qualificação -, inexiste a ilegalidade apontada, uma vez que o
referido despacho não valeu pelo reconhecimento da prática do crime
de peculato, já que todos os acusados foram denunciados, também,
pelo crime de quadrilha.
Habeas corpus indeferido.